Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000491-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. R. D. S. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), THIAGO RESENDE DOS SANTOS - CPF: 034.323.391-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar que a custódia cautelar foi decretada de ofício se a autoridade policial expressamente representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (art. 311 do CPP).

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Thiago Resende dos Santos
, o qual teria, em tese, praticado os crimes capitulados nos artigos 215-A e 217-A do Código Penal (importunação sexual e estupro de vulnerável).

A impetrante sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente porque ocorreu de ofício pelo juiz, bem como porque ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que apenas elencou como fundamento garantir a ordem pública, citando abstratamente o fato de que em “
plena luz do dia violou a integridade sexual de uma criança de 11 anos, às vésperas de Natal
”.

Aduz, ainda, que não há fundamentação idônea quanto ao alegado
periculum libertatis
e que diante dos predicados favoráveis do paciente, se mostra suficiente à substituição da prisão preventiva para medidas alternativas dispostas no art. 319 do CPP.

Pede a concessão da ordem definitiva, para que seja revogada a prisão preventiva, com a sua substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Relator em substituição legal, Des. Rui Ramos Ribeiro (Id. 155373163).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 155840157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 158223164, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva por ter sido de ofício pelo juiz e, ainda, ante a ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a justifica-la, especialmente por ser o paciente primário e a gravidade da conduta ser própria do tipo penal.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, no dia 23/12/2022, por volta das 10h, o paciente teria se aproveitado do fato de uma criança de 11 (onze) anos de idade estar desacompanhada em via pública e satisfez sua lascívia praticando os crimes de estupro e de importunação sexual.

De início, importante consignar que não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva quando amparada na previsão legal do art. 310, II, do CPP, como é o caso dos autos, em que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pela liberdade do imputado/paciente.

Além disso, como se verifica dos autos, embora quando da realização da audiência de custódia o Ministério Público tenha manifestado pela concessão de liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares diversas (Id. 155127163 – pág. 81), a autoridade policial expressamente representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme se verifica do Id. 155127163- pág. 11.

Com efeito, o artigo 311 do Código de Processo Penal dispõe que “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz
, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou
por representação da

autoridade policial
”, o que ocorreu na hipótese.

Desse modo, não há que se falar que a prisão foi decretada de ofício.

Sobre o assunto, trago à colação recente julgado desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
– OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) – MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À LIBERDADE MEDIANTE O CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS –
DECRETO CONSTRITIVO AMPARADO PELA REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 6 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – LIMINAR REVOGADA – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em prisão decretada de ofício, ou mesmo violação do sistema acusatório, quando a autoridade judiciária impõe a custódia cautelar ao acolher pedido expresso da autoridade policial.
Para a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou decretação da prisão cautelar, em qualquer fase da persecução penal, é necessária anterior e formal provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial, ou, se for o caso, do querelante ou do assistente de acusação (artigo 311 do Código de Processo Penal). Deve ser mantida a prisão preventiva quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de tráfico, além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o indivíduo responde a outra ação penal pela prática de delito da mesma natureza (Enunciado n. 6 do TJMT).” (N.U 1000723-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (destaquei)

Do mesmo modo, ao contrário do que alega a impetrante, a decisão propalada está devidamente fundamentada na materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, representados pelas declarações dos policiais e informações registradas no boletim de ocorrência, bem como na gravidade concreta do delito, tendo em vista o modo de agir do paciente que, em plena via pública, à luz do dia, violou a integridade sexual de uma criança de 11 anos de idade (passou a mão nas nádegas e colocou um de seus dedos na região do ânus da vítima) e, em seguida, foi à frente da vítima, colocando o seu órgão genital para fora da bermuda e passou a se masturbar.

Importante destacar que tais fatos geraram extremo abalo na vítima, conforme se extrai da declaração dada pela sua genitora Kate Ribeiro Rohling, ao afirmar que “
quando ela viu o suspeito começou a se tremer e chorar
” (Id. 155127163 – pág. 1).

Ressalte-se que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, porquanto a liberdade do paciente configurará um risco à segurança de uma criança poder ir e vir pelas ruas, situação que evidencia sua periculosidade.

Registre-se que o crime de estupro de vulnerável, cuja pena em abstrato é de 08 a 15 anos reclusão, preenche o requisito legal previsto no art. 313, I, do CPP.

Desse modo, a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente motivada (crimes graves, cuidando-se em princípio, estupro de vulnerável e importunação sexual) e fundamentada, mencionando-se circunstâncias específicas do caso concreto que indicam a necessidade de restrição da liberdade do paciente para garantia da ordem pública.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, estando demonstrada a necessidade da prisão preventiva de maneira fundamentada, torna-se incabível a aplicação de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE MENOR COM 13 ANOS DE IDADE –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ART. 217-A, DO CP] – REALIDADE FÁTICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS DE VISU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR REQUESTADA – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE EMPREENDE FUGA E ENDEREÇA GRAVE AMEAÇA AOS GENITORES DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E STJ [HC No 46.378] –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. As circunstâncias que envolvem a prática delitiva, em tese, atribuída ao paciente revelam-se hábeis a embasar a segregação preventiva, inexistindo qualquer constrangimento ilegal na sua manutenção.

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4o da Constituição da República), e de instrumentos internacionais." (REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)
As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos
.” (N.U 1017042-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)(destaquei)

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE AUTORIA– DECLARAÇÃO DA VÍTIMA –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –EXISTÊNCIA DE BONS PREDICADOS A RESPALDAR A MEDIDA LIBERATÓRIA – INVIABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em fundamentação genérica ou ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, se a custódia está pautada na gravidade concreta do delito para resguardar a integridade física da vítima e de seus familiares, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, instrução crimina e aplicação da lei penal, haja vista a existência de indícios de autoria e de materialidade do crime. Descabe excogitar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto os predicados pessoais favoráveis não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal.
” (N.U 1012562-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023